Tribunal: STF
Processo: ADPF 522
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.834/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL formalizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, questionando a compatibilidade, com a Constituição Federal, das Leis nº 2.985/2017 e 4.432/2017, respectivamente dos Municípios de Petrolina e Garanhuns, Estado de Pernambuco, no que vedam política de ensino contemplando questões de gênero e orientação sexual. 
    Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres – Cladem/Brasil; Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos; Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação – CEPIA; Instituto Maria da Penha – IMP; Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA; e Associação Tamo Juntas – Assessoria Jurídica Gratuita para Mulheres Vítimas de Violência, mediante petição conjunta subscrita por profissionais da advocacia regularmente habilitados, postulam o ingresso no processo, na qualidade de terceiros. Apontam a relevância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Ressaltam a própria representatividade. Justificam a pertinência temática no fato de o pronunciamento do Supremo afetar diretamente os objetivos institucionais, no que voltados à promoção dos direitos humanos. Realçam a atuação no combate à violência de gênero, bem assim na prestação de assistência jurídica a mulheres em estado de vulnerabilidade. Sublinham a produção de conhecimento alusivo à matéria. Discorrem sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido.
    2. Versando o tema de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental questão alusiva à atividade precípua dos requerentes, afetando as finalidades que se propõem a cumprir, surge conveniente o acolhimento do pedido. 
    3. Admito o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres – Cladem/Brasil, a entidade Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos, o Instituto Maria da Penha – IMP, a associação civil Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação – CEPIA, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA e a Associação Tamo Juntas – Assessoria Jurídica Gratuita para Mulheres Vítimas de Violência como terceiros interessados no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator